Tribunal: STJ
Processo: 0003262-56.2009.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892393 - CE(2025/0104687-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA AUDICELIA CORDEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS.
ART. 1.022
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca5941f-9155-405d-abfd-651505f6b1b7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892393 - CE(2025/0104687-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA AUDICELIA CORDEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA AUDICÉLIA
CORDEIRO RODRIGUES (MARIA AUDICÉLIA) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA55050147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:59
Código de Controle do Documento: c546867d-6346-4036-a80f-2618f4b0b8aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ( LEASING
). INADIMPLEMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de
ação de reintegração de posse ajuizada por instituição financeira em
razão de inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. A
sentença de procedência foi integralmente mantida em grau de
apelação. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial interposto pela ré, ensejando, assim, a interposição
do presente agravo. 2. O conhecimento do recurso especial exige o
efetivo prequestionamento da questão federal, devendo a matéria
subjacente ter sido objeto de debate e deliberação expressa pelo
Tribunal a quo, não sendo a simples oposição de embargos de
declaração suficiente para suprir tal requisito, salvo quando
demonstrada a violação ao
do
para fins de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento ficto. 3. Conforme entendimento consolidado desta
Corte Superior, a aplicação do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, pressupõe a indicação específica, nas razões do
art. 1.025
recurso especial, de violação do
do mesmo diploma legal, o
art. 1.022
que não ocorreu na hipótese em tela, tornando inviável a análise dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor tidos por violados. A
competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça, delineada
no
III, da Constituição Federal, restringe-se à guarda e
art. 105,
uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, sendo-
lhe, consequentemente, vedado o exame de eventual ofensa a
dispositivos constitucionais, atribuição privativa do Supremo Tribunal
Federal. 4. A pretensão de reverter a conclusão alcançada pelo
acórdão recorrido – que, com base nas provas dos autos, afastou a
tese de descaracterização do contrato de leasing e reconheceu a
validade da constituição em mora da agravante – demanda, de forma
incontornável, o reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência expressamente vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo em recurso especial desprovido. (e-
STJ, fls.
)
300/301

Nas razões dos presentes aclaratórios, MARIA AUDICÉLIA apontou (1)
omissão, por aplicação genérica da
sem enfrentar a tese de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias, a pretexto de
violação dos arts. 2o, 3o, 43, § 2o, e 54 do Código de Defesa do Consumidor; (2)
contradição e omissão quanto ao prequestionamento ficto do
do CPC, por ter
art. 1.025
oposto embargos de declaração na origem para suscitar os dispositivos do CDC, sem
necessidade de alegar violação do
do CPC no recurso especial; e
pedido
art. 1.022
(3)
de saneamento dos vícios, com provimento dos embargos para, em sequência, admitir
e prover o recurso especial, reconhecendo as ofensas aos dispositivos federais
indicados (e-STJ, fls. 314 - 316).
Documento eletrônico VDA55050147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:59
Código de Controle do Documento: c546867d-6346-4036-a80f-2618f4b0b8aa

Certificado o decurso do prazo para resposta, sem manifestação de ITAÚ
UNIBANCO S.A. (e-STJ, fl. 321).
É o relatório.
VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, MARIA AUDICELIA CORDEIRO
RODRIGUES afirmou a violação do
do CPC em virtude da omissão na
art. 1.022
análise da tese de revaloração da prova, que afastaria a
e omissão e
Súmula no 7/STJ,
contradição sobre a não aplicação do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025
do CPC.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que, quanto ao prequestionamento ficto, sua aplicação demanda requisito
não observado pela parte, e, a respeito da
a pretensão recursal exigia,
Súmula 7/STJ,
de fato, o reexame de provas.
A decisão monocrática enfrentou expressamente os temas, consignando
que:

Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, a aplicação
do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, pressupõe
art. 1.025
a indicação específica, nas razões do recurso especial, de violação do
do mesmo diploma legal, o que não ocorreu na hipótese em
art. 1.022
tela [...].
A pretensão de reverter a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido
[...] demanda, de forma incontornável, o reexame aprofundado do
acervo fático-probatório, providência expressamente vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (e-STJ, fls.
)
300/301
Documento eletrônico VDA55050147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:59
Código de Controle do Documento: c546867d-6346-4036-a80f-2618f4b0b8aa

De fato, a decisão embargada aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte,
segundo a qual a admissão do prequestionamento ficto exige, como pressuposto
indispensável, a alegação de ofensa ao
do CPC no apelo nobre, o que não
art. 1.022
ocorreu. Da mesma forma, concluiu, de forma fundamentada, que a análise das teses
da recorrente implicaria reexame fático-probatório, e não mera revaloração jurídica.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

RECURSO ESPECIAL DE ELETROSUL PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA SOBRE CAUSAS DE
DÉFICIT EM PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
.
SÚMULA 98/STJ
INTERESSE DE AGIR E UTILIDADE DA DECLARATÓRIA.
REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO .
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se caracteriza
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta,
de modo suficiente, o cerne da controvérsia, resolvendo
[...]. 1.
integralmente a questão posta.
Não se caracteriza negativa
de
prestação
jurisdicional
quando
o
acórdão
adota
fundamentação suficiente para resolver integralmente a questão
[...]
posta.
(
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
AREsp 2.651.648/SC,
TERCEIRA TURMA, DJEN

9/2/2026,
13/2/2026 – sem destaque no
original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55050147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:59
Código de Controle do Documento: c546867d-6346-4036-a80f-2618f4b0b8aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.892.393 / CE
Número Registro: 2025/0104687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032625620098060112
00414239620138060112
2009001591988
32625620098060112
3262562009806011200414239620138060112 414239620138060112
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA AUDICELIA CORDEIRO RODRIGUES
ADVOGADO : PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA AUDICELIA CORDEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
TERMO
Documento eletrônico VDA55295713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 9608c5c9-5c90-44b7-be93-564b774732e4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: 9608c5c9-5c90-44b7-be93-564b774732e4